Tribunal: STF
Processo: RE 1280259
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    A embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando que “(…) diante da omissão apontada, a Embargante requer o acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que este i. Julgador enfrente, expressa e fundamentadamente, o argumento deduzido no Recurso Extraordinário.”
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão à embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo do ora embargante, em razão de que o Tribunal de origem, apreciando a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que “(...) a responsabilidade civil cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação.”
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator